Tribunal: TJBA
Processo: 8010365-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010365-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CLEBER NUNES ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR RELATO OFICIAL DE ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA POR ATITUDE SUSPEITA E FUGA. PRISÃO PREVENTIVA CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (861,17G DE MACONHA) EM CONTEXTO DE MULTIPLICIDADE DELITIVA. ELEMENTOS QUE INDICAM RISCO DE REITERAÇÃO E PERICULOSIDADE SOCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE FRENTE A EVENTUAL PENA FUTURA. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2026, na cidade de Salvador/BA, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A Defesa sustenta a nulidade da prisão, argumentando que a prova seria ilícita em virtude de suposta invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial ou fundadas razões. Aduz, paralelamente, a ausência de fundamentação idônea no decreto que converteu o flagrante em prisão preventiva, argumentando tratar-se de decisão calcada na gravidade abstrata do delito. Invoca, por fim, a desproporcionalidade da medida ante as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício lícito da profissão de contador autônomo), requerendo a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a higidez do auto de prisão em flagrante frente à alegação defensiva de invasão de domicílio, contraposta pela versão oficial de abordagem em via pública decorrente de evasão. Discute-se, ainda, a idoneidade da fundamentação empregada na decretação da prisão preventiva, sob a ótica da garantia da ordem pública, bem como a suficiência de eventuais medidas cautelares diversas, considerando-se os predicados pessoais do Paciente.

III. Razões de decidir

A via estreita e de rito célere do Habeas Corpus não comporta o aprofundado revolvimento fático-probatório indispensável para desconstituir os coesos depoimentos dos agentes de segurança pública.

O decreto de prisão preventiva encontra-se solidamente alicerçado na demonstração do
fumus comissi delicti
e na necessidade de garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (861,17g de maconha) em um singular contexto fático de aparente associação criminosa atrelada à receptação de veículo furtado e adulterado denota a gravidade acentuada da conduta e a periculosidade concreta do Paciente.
Tais circunstâncias, aliadas ao efetivo risco de reiteração delitiva, tornam a segregação imprescindível.

As isoladas condições pessoais favoráveis não possuem força suficiente para, por si sós, garantirem a liberdade quando hígidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Pelo mesmo fundamento atinente à periculosidade, a adoção de medidas cautelares diversas consubstancia providência inócua. Rechaça-se o pleito de desproporcionalidade fincado na prognose de hipotético regime aberto ou aplicação de redutora (tráfico privilegiado), posto que incompatível com a cognição do
mandamus
, caracterizando indevido exercício de futurologia antes da regular instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. O
Habeas Corpus
é via inadequada para dirimir controvérsia fática acerca do local e das circunstâncias da prisão em flagrante quando a narrativa policial, revestida de presunção de legitimidade, descreve abordagem em via pública motivada por atitude suspeita. 2. A apreensão de significativa quantidade de drogas em contexto de multiplicidade e conexão delitiva (associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal veicular) constitui substrato concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva sob o pálio da garantia da ordem pública, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas, independentemente de eventuais condições pessoais favoráveis. 3. Afigura-se prematuro e inviável o reconhecimento de desproporcionalidade da custódia cautelar amparado em cálculos hipotéticos sobre o regime de cumprimento de pena ou a aplicação de causas de diminuição em eventual condenação vindoura."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8010365-54.2026.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Impetrantes os advogados
CLEBER NUNES ANDRADE, OAB/BA 944-A e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA,
OAB/BA 25.104, e como Paciente
RICARDO VICENTE DE OLIVEIRA GALIANO JUNIOR
, e, como Autoridade Impetrada, o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.